Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-68.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003565-68.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), LUCIANA MARIA PEDROSO - CPF: 011.493.511-44 (RECORRIDO), SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS - CPF: 020.739.821-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003565-68.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

E-Cuiabá Soluções para Internet Ltda. – EPP

Recorrido(s):

Luciana Maria Pedroso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO ACOLHIDA. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO DISPONIBILIZADO A ALUNA. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E E-MAILS TROCADOS ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO NO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. “Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 995890 RN 2007/0240925-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013). Razão pela qual não acolho a prejudicial de mérito, prescrição.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Trata-se o caso de impossibilidade de realização de estagio supervisionado, ante a ausência de fornecimento de empresas conveniadas pela requerida. Argumenta a Autora que procurou a Requerida por diversas vezes para conseguir realizar o estágio, tendo, inclusive, realizado reclamação no PROCON, porém sem sucesso.

4. O Réu, em suas razões recursais afirma a ausência de falha na prestação do serviço, pois a Autora havia abandonado o curso e ao disponibilizar empresa para a realização do estágio, ela não teria comparecido. No entanto, não há nos autos qualquer documento que comprove tal fato, sendo que, em verdade, a Autora comprova ter solicitado a Requerida, empresas para o estágio, sendo que a única fornecida não possuía vagas disponíveis.

5. Em relação ao argumento quanto ao abandono do curso, não há no contrato de prestação de serviços educacionais, juntado no id 82571995, qualquer clausula que mencione a impossibilidade de se realizar o estágio, após abandono de curso. Muito pelo contrário, a própria requerida anexa em sua contestação, e-mail datado de 14/11/2018 em que o curso havia sido reativado. Portanto, ao reativar o curso, deve a Instituição de Ensino, buscar atender o aluno, quanto a realização do estágio faltante. Não o fazendo, configurado está a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

6. conforme consta dos fundamentos da sentença:
“A parte Requerente afirma que a parte Requerida não forneceu o estágio supervisionado, enquanto a parte Requerida afirma que a parte Requerente desistiu do curso, não tendo cursado o estágio por sua responsabilidade. Em verificação aos documentos dos autos, é possível verificar que a parte Requerente procurou a parte Requerida em duas oportunidades, antes do ingresso da presente demanda, para tentar realizar o estágio, contudo não há nos autos qualquer comprovação de que a parte Requerida tenha apresentado qualquer opção para a parte Requerente realizar o estágio. Assim, o que se pode concluir, é que a parte Requerida não comprovou que efetivamente ofertou qualquer possibilidade para a parte Requerente realizar o estágio supervisionado, tendo deixado de cumprir com o que fora contratado. Desta forma, assiste razão à parte Reclamante, quanto à obrigação de fazer, pra que a parte Requerida apresente empresas parceiras, para que esta possa realizar o estágio supervisionado, e concluir o curso. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. (...) Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente não pode concluir o curso, e inexiste qualquer comprovação de que depois de realizadas as reclamações administrativas, a parte Requerida apresentou qualquer solução.”.

7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial e determino que a parte Requerida forneça o estágio obrigatório à Reclamante, indicando de forma específica a empresa concedente, com vaga disponível, professor orientador, informando os documentos necessários para que este seja realizado pela Reclamante, e condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação – 08.05.2020 – por se tratar de relação contratual.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021